Tribunal: TJMT
Processo: 1008846-06.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008846-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UILSON JOSE PEDROSO - CPF: 703.846.841-30 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: UILSON JOSE PEDROSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – DECRETO 11.302/2022 – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – CRIME IMPEDITIVO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, CUJA PENA AINDA NÃO FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

Remanescendo o cumprimento de pena oriunda de crime impeditivo, previsto no art. 7º do Decreto 11.302/2022, não há falar-se em concessão do indulto presidencial, notadamente porque a regra contida no parágrafo único alcança todas as condenações criminais, ainda que oriundas de processos distintos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1008846-06.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UILSON JOSE PEDROSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Uilson Jose Pedroso contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da execução penal n. 0007909-48.2004.8.11.0042, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino (Decreto 11.302/2022), em relação aos crimes previstos no art. 12,
caput,
da Lei 10.826/03 e art. 180,
caput,
do Código Penal, oriundos da ação penal n. 0040646-50.2017.8.11.0042.

Em suas razões, ID. 165559748, alegou que o concurso previsto no parágrafo único do art. 11 do decreto em discussão versa sobre as hipóteses de acúmulo formal e material e não sobre a soma ou unificação das condenações na execução penal. Ressaltou que
“a existência de delitos previstos no artigo 7º dentro da guia de execução penal não possuem qualquer efeito sob os crimes que se enquadram no artigo 5º do decreto, quando estes não foram cometidos em concurso (formal ou material) com o delito no qual pugna-se o indulto”
(
sic
). Postula a concessão do indulto e, por efeito, a extinção da punibilidade da condenação pelos crimes previstos no art. 12,
caput,
da Lei 10.826/03 e art. 180,
caput,
do Código Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pleiteou o não provimento do recurso, ID. 165432654.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, p. 176 do ID. 165432663.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 170581650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: UILSON JOSE PEDROSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante busca
a concessão do indulto natalino, em relação aos crimes previstos nos arts. 12,
caput,
da Lei 10.826/03 e 180,
caput,
do Código Penal.

Conforme consta nos autos, o agravante cumpre a pena total de 49 (quarenta e nove) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, tendo cumprido até a presente data cerca de 17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses.

As penas são oriundas das seguintes condenações:

I. Ação Penal n. 0040646-50.2017.8.11.0042 – condenado a 15 (quinze) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, art. 311,
caput,
do Código Penal, art. 304,
caput,
do Código Penal, art. 12,
caput,
da Lei 10.826/03, art. 16,
caput,
Lei 10.826/03, e art. 180,
caput,
do Código Penal, todos em concurso material, com transitado em julgado em 16/06/2020;

II.

Ação Penal n. 0017546-71.2014.8.11.0042 – condenado a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

III. Ação Penal n. 113/2003 – condenado a 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com trânsito em julgado em 13/08/2004.

IV. Ação Penal n. 45/2004 – condenado a 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com trânsito em julgado em 22/07/2004.

V. Ação Penal n. 28/2000 – condenado a 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com trânsito em julgado em 28/09/2000.

VI. Ação Penal n. 140/2003 – condenado a 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com trânsito em julgado em 16/12/2005.

VII. Ação Penal n. 890/1999 – condenado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, com trânsito em julgado em 14/03/2001.

Com efeito, o Decreto n. 11.302/22 prevê, no art. 5º, a possibilidade de concessão do indulto a pessoas
“condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos
”
.

Além disso, verifica-se que o art. 11 do referido decreto apresenta limitação à concessão da benesse presidencial, determinando que, para fins de sua aplicação, as penas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, bem como que não será concedido o benefício nas hipóteses de não cumprimento de pena de crimes impeditivo previstos no art. 7º:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Portanto, remanescendo o cumprimento de pena oriunda de crime impeditivo, previsto no art. 7º do Decreto 11.302/2022, não há falar-se em concessão do indulto presidencial, notadamente porque a regra contida no parágrafo único alcança todas as condenações criminais, ainda que oriundas de processos distintos.

Inclusive, essa é a compreensão adotada por todas as Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça:

“[...] Embora alguns dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeçam a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 [...].”
(Agravo em Execução 1008551-66.2023.8.11.0000, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023).

“[...] Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022.”
(Agravo em Execução 1008728-30.2023.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023).

“[...] De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º). Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício. [...]”
(Agravo em Execução 1005265-80.2023.8.11.0000, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023).

Na espécie, a defesa argumenta que os crimes do art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03 e art. 180,
caput,
do Código Penal, oriundos da ação penal n. 0040646-50.2017.8.11.0042, não possuem mais óbice à extinção da punibilidade, pois a pena dos crimes impeditivos já teria sido cumprida.

Todavia, conforme consta no relatório de pena, o agravante foi condenado,
na mesma ação penal e em concurso material
, também pela prática dos crimes de organização criminosa, adulteração de identificador de automóvel, uso de documento falso e porte de arma de fogo de uso restrito, bem como possui outra condenação penal pela prática do crime de roubo majorado, oriunda da ação penal n. 0017546-71.2014.8.11.0042, que constituem crimes impeditivos nos termos do art. 7º, incisos I, II e III, alínea
“d”
, do Decreto 11.302/2022, que ainda não foram integralmente cumpridas, bem como ultrapassam a soma de 5 (cinco) anos.

Assim, o agravante ainda pende do cumprimento das penas de outros crimes impeditivos, o que impossibilita a concessão da benesse presidencial pleiteada.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023